Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-38.2010.8.05.0037
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000219-38.2010.8.05.0037 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAILTON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRIVILÉGIO. VIOLENTA EMOÇÃO. QUALIFICADORA OBJETIVA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO JUSTIFICADA PELO GRANDE LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, com reconhecimento simultâneo da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e da causa de diminuição do privilégio por violenta emoção, fixando pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, pleiteando a nulidade por cerceamento de defesa, o reconhecimento da prescrição, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias; (II) estabelecer se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (III) determinar se é juridicamente possível a coexistência entre o privilégio do homicídio e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (IV) verificar a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto às frações aplicadas na tentativa e no privilégio. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado pode indeferir diligências probatórias impertinentes, protelatórias ou inviáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo efetivo. A reconstituição do crime e a perícia complementar mostram-se inviáveis e inúteis diante do decurso de mais de quatorze anos desde os fatos, legitimando o indeferimento com base no art. 423, I, do CPP. A prescrição retroativa não restou caracterizada, diante do não transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos entre os marcos interruptivo identificados nos autos. O privilégio do art. 121, §1º, do Código Penal possui natureza subjetiva, ao passo que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV) possui natureza objetiva, o que permite sua coexistência. A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre homicídio privilegiado e qualificadora objetiva, por incidirem sobre aspectos distintos do delito. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão quando amparada no conjunto probatório, inexistindo contrariedade manifesta às provas. A pena-base fixada acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, evidenciadas pela brutalidade da conduta e pelas graves sequelas causadas à vítima. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis, aproximando-se da consumação, como na hipótese dos autos. A redução mínima pelo privilégio é proporcional quando há desproporção entre a provocação e a reação violenta do agente, revelando menor impacto atenuador na culpabilidade. A fixação do regime inicial fechado decorre do quantum da pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme entendimento do STF no Tema 1.068. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59, 109, II, 121, §§ 1º e 2º, IV; CPP, art. 423, I; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2087627/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2243724/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.787.454/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0000219-38.2010.8.05.0037, em que figuram como apelante JAILTON DE JESUS DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E A PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.